Tribunal: TJES
Processo: 5012200-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012200-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: SHIRLEY SANTANA SAMPAIO SOUZA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO DE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A suspensão provisória dos descontos em benefício previdenciário, referentes à suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado, é medida que se impõe, diante da negativa de realização do negócio jurídico pela consumidora, devendo a eventual fraude passar pela devida dilação probatória no processo principal.

3. A multa cominatória tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo incidir sobre cada ato

praticado pelo recorrente em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 48.000,00 (quarenta mil reais).

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012200-52.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDA : SHIRLEY SANTANA SAMPAIO SOUZA

ADVOGADO : NEWTON NÓBREGA FILHO

MAGISTRADA : ÂNGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se (i) à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência de suspensão de descontos no benefício previdenciário do consumidor, decorrentes da suposta contratação de empréstimo consignado não reconhecido, e (ii) à (des)proporcionalidade na cominação das
astreintes
.

Extrai-se dos autos que a Agravada ingressou com a “ação declaratória de inexistência de dívida c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais”, narrando que não realizou contratação com o banco Agravante, sendo indevidos os descontos mensais de R$ 94,03 (noventa e quatro reais, e três centavos) em seu benefício previdenciário, relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 619367859

no valor total de R$ 4.701,50 (quatro mil, setecentos e um reais, cinquenta centavos), que não reconhece.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, para determinar que o banco Agravante suspenda provisoriamente os descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada, e se abstenha de negativar o nome da desta nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

O banco Agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) há grave risco de irreversibilidade da decisão, pois a margem consignável pode ficar comprometida por novos empréstimos pela Agravada; (ii) a Agravada não efetuou o depósito judicial do empréstimo; (iii) é desnecessária e desproporcional a aplicação da multa coercitiva; (iv) deve ser alterada a periodicidade da multa e reduzido o seu valor, bem como arbitrado um teto limite, sob pena de enriquecimento ilícito da Agravada, e (v) não houve a fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifica-se que as alegações apresentadas pelo banco Agravante, ao menos nesse momento processual,
não
são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos nos proventos da Agravada foi autorizada em decorrência da verossimilhança das suas alegações, sendo certo que a eventual fraude deverá passar pela devida dilação probatória no processo principal, notadamente por se tratar de questão que envolve suposta falsidade de assinatura.

Não se pode ignorar também que a relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, de modo que o consumidor, ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária -, se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe provas negativas da relação jurídica.

Até mesmo porque, é aplicável à hipótese a tese vinculante firmada no
Tema 1.061 do c. STJ
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Dessa forma, diante da alegação de fraude, compete Agravante o ônus de demonstrar que a assinatura constante do contrato é legítima e que inexistiu defeito na prestação do serviço, o que não foi comprovado com a apresentação dos documentos que instruem o recurso.

Ademais, os descontos afetam diretamente a subsistência da Agravada, causando-lhe prejuízos.

Ainda, não obstante o arrazoado da Agravante quanto ao comprometimento da margem consignável, o fato não foi comprovado, de modo que a decisão agravada
não
é irreversível, podendo ser superada, acaso comprovada a existência da relação contratual entre as partes durante a instrução processual.

Quanto à imposição de multa pelo descumprimento, não identifico risco de prejuízo, principalmente porque o cumprimento da decisão agravada está condicionado ao depósito judicial a ser feito pela Agravada, e, como sustenta o Agravante, este sequer ocorreu.

No entanto, no tocante ao redimensionamento da aplicação da multa coercitiva, merece provimento a irresignação do Agravante.

Isso porque, a aplicação da
astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

Assim, a
astreinte
deve incidir na hipótese de o Agravante efetuar algum desconto na margem consignável sobre o benefício previdenciário da Agravada (caso implementada a condição do depósito judicial), e não sob a forma diária, antes mesmo de se considerar descumprido o ato.

Mais razoável e proporcional às peculiaridades do litígio que a multa recaia sobre
cada ato

praticado pelo Agravante em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 1.000,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Assim, cada vez que o Agravante efetuar indevidamente a reserva da margem consignável e/ou desconto no benefício da Agravada, haverá a imposição da multa.

Destaca-se, inclusive, que não há excessividade na multa, porque esta somente será aplicada na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício da Agravada, em desobediência à ordem judicial.

Assim, apenas merece acolhida a alegação do Agravante em relação à imposição da multa de forma diária.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, apenas no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo Agravante, mantendo-se os valores de R$ 1.000,00 (duzentos reais) por descumprimento, até o limite de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT